Tribunal: TJSP
Processo: 1500759-80.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECEPTAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. VALOR ECONÔMICO SIGNIFICATIVO. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O

Ementa:
RECEPTAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. VALOR ECONÔMICO SIGNIFICATIVO. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor do bem receptado, quando significativo, mas não extraordinário, não constitui motivação idônea para o acréscimo das penas-base, eis que tal circunstância é inerente ao crime de receptação, de natureza patrimonial.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o agente apenas admite a posse do bem, mas nega ter ciência de sua origem ilícita.
3. Presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias justificadoras de maior reprovação, a pena privativa de liberdade igual a um ano pode ser substituída apenas por multa, nos termos do art. 44, § 2o, primeira parte, do CP.
4. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas a um ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no piso legal.